Tribunal: STF
Processo: Rcl 40413
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001960-26.2012.5.03.0110, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que nos autos da ação trabalhista acima referida, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratada mediante terceirização ilícita para prestar serviços em favor da reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Após regular instrução, o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Contra esta decisão foram interpostos recursos ordinários, mas a 5ª Turma do TRT3 negou provimento aos apelos. 
    A reclamante, irresignada, narra que interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, que também teve o seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em seguida, opôs embargos de declaração, não admitidos. Interposto agravo interno, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST negou-lhe provimento, com aplicação de multa. A R reclamante narra ainda que interpôs recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade prévio no TST. 
    Assim, não se conformando com a decisão proferida pela 5ª Turma do TRT3, sustenta o seguinte:
    “[o] acórdão reclamado, ao acolher o pedido autoral de responsabilização do ente público pelas verbas deferidas, sem a imprescindível comprovação de culpa da tomadora do serviço na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    Desse modo, é plenamente aplicável às Estatais, de forma analógica, a tese firmada pelo STF acerca da constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei nº 8666/1993. 
    Esclarecendo o alcance de tal decisão, em 26.4.2017, julgando o mérito do Recurso Extraordinário 760.931, sob a sistemática da repercussão geral, essa Suprema Corte, por maioria, fixou a seguinte tese: […].
    In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da Reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. 
    Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento da empresa contratada, a decisão do TRT afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ainda, a reclamante que: 
    “[o] Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor na ação trabalhista sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie a existência de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, apresentando fundamentação genérica e abstrata, o que é inadmissível. 
    Pela simples leitura do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, reproduzido no art. 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, é nítido que o contratado é legalmente reconhecido como o responsável pelo adimplemento das obrigações contraídas para cumprimento do contrato administrativo. 
    Veja-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 é garantia de preservação da coerência e integridade do ordenamento jurídico pátrio, pois a declaração de constitucionalidade do referido dispositivo - reconhecimento de que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é do contratado – se coaduna com a modalidade de contrato administrativo realizada pela Reclamante (empreitada para prestação de serviços prevista no art. 6º, II e 13º da Lei nº 8666/93). Lado outro, se não se admitir a validade da Legislação pertinente, o resultado é atribuir ao Poder Público a responsabilidade automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução de um contrato administrativo, ou seja, exatamente aquele cominado pela decisão reclamada. 
    […]
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subisidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio: [...]” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz, ainda, que:
    “No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa regularmente contratada sem apontar qualquer evidência de falha na fiscalização da Administração Pública, presumindo a culpa in vigilando da tomadora com base no inadimplemento da prestadora de serviços, o que não se pode admitir. 
    Ora, eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. 
    […]
    Portanto, eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços. Conforme definiu o STF, a fiscalização exigida não é de resultado e poderá ser feita por amostragem” (pág. 11 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Quanto à suposta violação da Súmula Vinculante 10, aduz:
    “Além disso, ao atribuir a responsabilidade subsidiária à Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada sem comprovação nos autos de conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, inobservando, dessa forma, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    [...]
    Ademais, é sabido que após a Emenda Constitucional n. 45/2004, que criou o instituto da Súmula Vinculante, definiu-se também que o conteúdo desses verbetes vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, como também, todo o Poder Executivo, mostrando-se imprescindível a cassação do ato reclamado para que seja observado o enunciado sumulado. ” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    c) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0001960-26.2012.5.03.0110, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...]” (pág. 15 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, o voto condutor do acórdão reclamado ficou assim ementado:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO. O fato de a administração pública observar os procedimentos licitatórios exigidos pela lei 8.666/93, não a exime de agir com diligência, também, quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada. Logo, deixando de fiscalizar ativamente os termos do contrato, o ente público deve responder pelos prejuízos causados ao trabalhador, configurando culpa in vigilando. De certo, entender pela exclusão da responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas, confrontaria diretamente o princípio da valorização do trabalho humano, pois, patente os prejuízos que causaria ao trabalhador, parte hipossuficiente das relações jurídicas. Desta forma, temos que o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não ampara aquele que, incorrendo em culpa na fiscalização da empresa contratada, concorre para que o empregado venha a suportar os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo desta” (pág. 1 do documento eletrônico 8, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do que o TRT3 consignou, ao analisar a responsabilidade subsidiária:
    “Ainda, saliente-se que, o fato de terem sido observados os procedimentos licitatórios exigidos pela lei 8.666/93, não exime a recorrente de agir com diligência também quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada. Logo, deixando de fiscalizar ativamente os termos do contrato, a recorrente deve responder pelos prejuízos causados ao trabalhador, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando.
    De certo, entender pela exclusão da responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas, confrontaria diretamente o princípio da valorização do trabalho humano, pois, patente os prejuízos que causaria ao trabalhador, parte hipossuficiente das relações jurídicas.
    Desta forma, temos que o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não ampara aquele que, incorrendo em culpa na fiscalização da empresa contratada, concorre para que o empregado venha a suportar os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo desta. 
    Importante ressaltar, que a Lei 8.666/93 traz em seus artigos 54 e 67 preceitos que respaldam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    […]
    A recorrente contratou a empresa prestadora de serviços e descurou-se do dever de fiscalizar a execução deste contrato, o que lhe é imposto pelo mencionado artigo 67 da Lei 8.666/93 e decorrente do próprio pacto, negligenciando o dever de vigilância e prudência no cometimento de serviços à empresa interposta.
    Ademais, o artigo 80 da Lei de Licitações impõe ao ente público o dever de reter os créditos devidos à contratada, até o limite dos prejuízos causados, possibilitando, assim, o pagamento das verbas salariais dos empregados da contratada por meio dos créditos da própria empresa inadimplente, não se transferindo a responsabilidade à Administração Pública, que se limitaria a repassar pontualmente aos trabalhadores seus respectivos direitos.
    [...]
    Por todo exposto, pode-se dizer que o julgamento da ADC 16 do STF não afastou a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração pública, apenas impôs maior rigor para a aplicação do comando sumular 331 nos contratos com a administração pública, cabendo analisar se o ente público fiscalizou efetivamente o cumprimento das obrigações, bem como, se a inadimplência teve como causa a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante.
    É esse o caso dos autos em que o recorrente se descurou de sua obrigação, considerando que na inicial são postuladas parcelas não quitadas no curso do contrato. 
    Frise-se, que a responsabilização subsidiária do recorrente, no que se refere à culpa in vigilando, não se deu pela desconsideração da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas sim em razão da aplicação dos arts. 186 e 927 do CC/02, bem como da Súmula 331, V, do TST” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8). 
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT3 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator